Tribunal: STF
Processo: ARE 1416890
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por João Roberto Alves de Souza contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não foi demonstrada a suposta violação à Constituição Federal; não apresentou a preliminar de repercussão geral; bem como por ausência de prequestionamento.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    Servidor Público. Aposentadoria. Requisito de 5 (cinco) anos na classe estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 1.354, de 6 de março de 2020 em consonância com a Emenda Constitucional 103. Legislação aplicável posterior ao Tema 1207 do E. Supremo Tribunal Federal. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos. 



    O recorrente alega que o “requisito temporal para a obtenção da aposentadoria disposto no inciso III, do § 1º, do artigo 40, da Carta Magna, refere-se à permanência no cargo e não na Classe/nível.”



    Sustenta que “a aposentadoria no serviço público, no caso de promoção no mesmo cargo, mas em classe distinta, não depende do prazo de 5 anos de exercício efetivo para o cálculo dos proventos.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, assentando que “com a alteração do sistema jurídico, as aposentadorias devem observar o prazo de cinco anos, também na classe, não apenas na carreira”. Transcrevo, por relevante, trechos da sentença (com meus grifos):



    Importante ressaltar, de início, que, anteriormente à edição da EC n. 103/19, havia exigência tão somente de o servidor cumprir o tempo de serviço (cinco anos) no "cargo", não havendo referência alguma a "nível ou classe". 



    No entanto, houve a edição da Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, dispondo em seu art. 1º que: 



    […]



    Com isso, o Estado de São Paulo, a fim de se adequar à reforma previdenciária, criou a Lei Complementar Estadual n. 1.354/20, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, prescrevendo que: 



    […]



    Diante da norma acima, deve-se observar o requisito de efetivo exercício de cinco anos no "nível ou classe" a fim de que o servidor que se aposentar, após a reforma previdenciária editada pela EC n. 103/19, perceba os proventos relativos ao último nível ou classe, como é o caso do autor. 



    Isso porque, restou incontroverso que o requerente ocupava o cargo de Agente Policial e que se aposentou nos termos do art. 40 § §1º, III, 3º e 4º-B da CF 88, c/c CE/89, c/c Art. 12, I, II, III, §§ 1º, 2º, 5º, item 1, da LCE n. 1.354/20 c/c art. 201, § 9º, CF/88, com proventos integrais (fls. 33). Ou seja, aposentou-se após a reforma da previdência, preenchendo os requisitos da nova regra de transição prevista na LCE n. 1.354/20. 



    Portanto, não tem direito a parte autora aos proventos correspondentes ao "nível/classe" em que se encontrava quando passou à inatividade, haja vista que não comprovado o cumprimento do lapso temporal de 5 anos na última classe. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local (Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020), circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Em caso idêntico ao dos autos, há o seguinte precedente: RE 1.378.879, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de abril de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator